Tribunal: STF
Processo: HC 252935
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado consumado e tentado. Prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 206.899/AL (evento 6).



    O paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, tipificados no art. 121, § 2º, IV e; art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (evento 3, fls. 1-2).



    No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, custodiado, de acordo com o novo decreto prisional, desde 04.04.2023. Aponta ausência de previsão do julgamento pelo Tribunal do Júri. Alega que “não pode ser imputada à Defesa ou ao paciente nenhuma conduta procrastinatória, decorrendo o atraso exclusivamente da demora na realização de atos processuais a cargo do Poder Judiciário.”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRONÚNCIA DO RÉU. SÚMULA 21 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, com pedido de relaxamento da prisão preventiva. 



    2. O recorrente está cautelarmente segregado há aproximadamente um ano e meio, e o processo observa trâmite regular, com o réu já pronunciado. 



    3. Contra a sentença de pronúncia, foi interposto recurso em sentido estrito, ao qual foi negado provimento, e embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de prazo na instrução criminal, em caso de réu já pronunciado, configura constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão preventiva. 



    III. Razões de decidir 



    5. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto. 



    6. A pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme o enunciado da Súmula 21 do STJ. 



    7. Não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o processo tem observado trâmite razoável e está aguardando a conclusão de diligências requeridas pelas partes. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. ‘A análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as particularidades do caso concreto". 2. A pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Tribunal de Justiça local rechaçou a tese defensiva de excesso de prazo para a formação da culpa, à seguinte consideração:



    “9. Conforme relatado, objetiva-se, por meio deste Habeas Corpus, obter a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois está preso preventivamente em demasiado prazo. 



    10. Inicialmente, é importante sublinhar que a prisão preventiva é admitida quando, em decisão devidamente fundamentada, demonstre-se a presença dos pressupostos da prova materialidade e dos indícios suficientes de autoria caracterizadores do fumus comissi delicti que, somados à demonstração do perigo que decorre do estado de liberdade (periculum libertatis), justifiquem a privação de liberdade cautelar do indiciado/acusado. 



    11. Demais disso, a legitimidade da decisão que determina a prisão em nível cautelar fica condicionada à demonstração, in concretum, da presença das causas autorizativas positivadas no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.  12. Neste ponto, constata-se a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, quais sejam: o fumus comissi delicti, consubstanciado nos indícios de autoria que, inclusive, ocasionaram o pronunciamento do réu, e o periculum libertatis, fundamentado na gravidade da conduta e a periculosidade do agente, em que, com animus necandi e em comunhão de desígnios, ceifou e tentou ceifar a vida de outrem com uso de arma de fogo e por meio de recurso que dificultou a defesa das vítimas. 



    13. Por conseguinte, sabe-se que a concessão de Habeas Corpus sob o fundamento de excesso de prazo trata-se de uma medida excepcional que somente é admitida nas hipóteses em que a demora para a conclusão da instrução processual seja atribuída a desídia ou inércia do Poder Judiciário, acarretando em uma ofensa ao Princípio da Razoabilidade.



    (...).



    15. Posto isso, malgrado os argumentos ventilados pelos impetrantes, tenho que, in casu, não prospera a alegação de constrangimento ilegal, ante o excesso de prazo. 



    16. De uma análise do contexto processual, é possível perceber que, apesar de o caminho processual não ter se dado com a celeridade desejada pela defesa, inexiste extrapolação temporal injustificada ao ponto de provocar ofensa ao princípio da razoável duração do processo. Da mesma forma, não se vislumbra qualquer atuação desidiosa ou negligente por parte dos órgãos jurisdicional e ministerial na condução do processo.  



    17. Do contrário, se extrai das págs. 482/495 dos autos de origem que os autos já encontram com decisão de pronúncia realizada. 



    18. A propósito, é de fácil percepção que o feito observa o enunciado das Súmulas n.º 52 e 21, do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais, respectivamente: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” e “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. 



    19. Importante ressaltar que não foi trazido aos autos qualquer distinção entre o conteúdo das súmulas e o caso concreto para que fosse excetuada sua incidência. 



    20. À luz de tais considerações, e não apresentada distinção ao caso para excetuar a súmula questionada, observa-se que foram realizados todos os atos necessários para o regular andamento processual, a fim de promover a formação da culpa em tempo razoável. Logo, não há que se falar em atuação desidiosa da acusação, nem tampouco em ineficácia do Poder Judiciário, tendo em vista a regularidade no andamento processual, dentro das possibilidades do Juízo processante. 



    21. Por fim, importante ressaltar que vem sendo realizada a revisão de seu decreto prisional pelo juízo a quo nos termos das decisões de págs. 506-507 e 530-531. 



    22. Destarte, não há que se falar em constrangimento ilegal, porquanto a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação, assentado em circunstâncias concretas que demonstram a presença dos pressupostos e requisitos da medida, que vem sendo constantemente reanalisada, não havendo desídia na condução processual, sendo, portanto, suficientes para a manutenção da segregação cautelar. 



    23. Sendo assim, observa-se que, apesar de a prisão preventiva corresponder à medida cautelar de natureza pessoal mais rigorosa e excepcional, afigura-se adequada ao caso dos autos, motivo pelo qual o decisum impugnado deve ser mantido incólume e a tese dos impetrantes rejeitada.” (evento 4, fls. 29-33). (destaquei).



    Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que:



    “O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos. 



    O Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos:



    (...).



    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar dos acusados (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, D Je 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, D Je 30/9/2015). 



    Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente um ano e meio, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se, sobretudo, o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri.  Extrai-se dos autos que o acusado já foi pronunciado, de modo que incide, no caso, o enunciado da Súmula 21 do STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução", não havendo razões para superá-la, já que o processo tem observado trâmite razoável. 



    Assim, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao acusado, passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.



    (...).



    Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que contra a sentença de pronúncia foi interposto recurso em sentido estrito, ao qual foi negado o provimento em 28/8/2024. Opostos embargos de declaração pela defesa em 5/9/2024, estes foram rejeitados em decisão proferida em 30/10/2024.” (destaquei).



    Presente o contexto, assento que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Na linha das decisões proferidas pelas instâncias anteriores, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente